Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-30.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008595-30.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (RECORRIDO), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0103-94 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo e da realocação da passageira em ônibus fretado, resultando em atraso superior a 14 horas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da transportadora pelo cancelamento do voo e à adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, salvo se demonstrada causa excludente, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A alegação de força maior por condições climáticas adversas não foi devidamente comprovada, sendo ônus da companhia aérea demonstrar o impedimento do cumprimento do contrato de transporte aéreo.

5. A apresentação de prints de sites meteorológicos e sistemas internos, desacompanhados de nota técnica ou documento oficial, não constitui meio de prova idôneo e suficiente para afastar a responsabilidade da empresa aérea.

6. Todavia, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

2. CONDENAR a requerida a restituir à autora a importância de
R$ 17,00 (dezessete reais), a título de dano material,
corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC).”

A parte autora narra que adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para realizar o trajeto com saída de São José do Rio Preto, conexões em Campinas e Cuiabá e destino final em Alta Floresta, tendo previsão de chegada às 13h10 do dia 06/09/2024.

Aduz que, já em Cuiabá, foi informada de que o voo Cuiabá–Alta Floresta, programado para as 11h15 do dia 06/09/2024, havia sido cancelado devido a condições climáticas adversas.

Diante disso, a companhia aérea realocou os passageiros em um ônibus fretado, que chegou ao destino final apenas às 03h15 do dia 07/09/2024, resultando em um
atraso de aproximadamente 14 horas
em relação ao horário originalmente contratado.

A autora afirma, ainda, que estava recém-operada e que, conforme recomendação médica, somente poderia viajar de avião.

No caso, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo, uma vez que a própria Recorrente o confessa em suas razões recursais, justificando-o com motivo de força maior em razão de
condições meteorológicas adversas.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei nº 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço.
As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue a ocorrência de condições meteorológicas adversas, não restou demonstrado nos autos qualquer fato que pudesse excluir sua responsabilidade, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A mera apresentação de
prints
de sites meteorológicos e sistemas internos, desacompanhados de nota técnica ou documento oficial, não constitui meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a alegada força maior e, consequentemente, a incapacidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito: N.U
10023311520248110001,
Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Data de Julgamento: 20/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024; N.U
1014451-27.2023.8.11.0001
, Turma Recursal Cível, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a
reduzir a indenização
dos danos morais para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto aos
danos materiais,
também entendo que a indenização de R$ 17,00 (dezessete reais) deve ser mantida, haja vista que a Recorrida comprovou o desembolso desse valor para fins de alimentação, às 20h00 do dia 06/09/2024, ou seja, no período em que se encontrava no ônibus ofertado pela companhia ré (id.

265074289).

Por derradeiro, no que diz respeito à fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios, entendo que não assiste razão ao requerente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em
se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação no dano moral e a partir do desembolso no dano material, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025